Tribunal: TJMT
Processo: 1030435-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030435-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), SANDRO HENRIQUE BORGES - CPF: 601.377.381-53 (AGRAVANTE), Analista Técnica da Secretaria Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso - SEMA/MT (AGRAVADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – TRIPLICAÇÃO DE MULTA POR REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – APLICAÇÃO ANTES DA CONFIRMAÇÃO DEFINITIVA DO AUTO PELA AUTORIDADE JULGADORA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – COBRANÇA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTA AINDA NÃO HOMOLOGADA – ILEGALIDADE – EXPRESSÃO “MULTA CONSOLIDADA” – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DOS ARTS. 56, I, 68, I E 78 DO DECRETO ESTADUAL No 1.436/2022 E ART. 11, I, DO DECRETO FEDERAL No 6.514/2008 – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, SEGURANÇA JURÍDICA E PROPORCIONALIDADE – OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA – ART. 489, §1o, IV, DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DO MANDAMUS – RECURSO PROVIDO.

1. A reincidência específica e a consequente triplicação da multa ambiental, previstas no art. 56, I, do Decreto Estadual no 1.436/2022 e no art. 11, I, do Decreto Federal no 6.514/2008, somente podem ser aplicadas após o trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmar o auto de infração anterior e, igualmente, após a confirmação do novo auto pela autoridade julgadora competente.

2. Nos termos do art. 78 do Decreto Estadual no 1.436/2022, “as sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela autoridade julgadora”, de modo que qualquer agravamento da penalidade antes desse momento configura violação ao devido processo legal administrativo e à segurança jurídica.

3. É ilegal a cobrança de juros e correção monetária sobre multa administrativa ainda não homologada definitivamente, pois tais encargos pressupõem a existência de débito líquido, certo e exigível — o que somente ocorre após a consolidação do crédito, nos termos do art. 68, I, do Decreto Estadual no 1.436/2022, que se refere expressamente à “multa consolidada”.

4. A inclusão, em minuta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), de cláusulas que impõem penalidades agravadas e encargos financeiros sobre multa ainda não confirmada desvirtua a natureza conciliatória do instrumento e configura coerção indevida ao direito de defesa do administrado.

5. A omissão da decisão agravada quanto à tese da ilegalidade da cobrança de juros e correção monetária sobre multa não homologada viola o dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF) e o art. 489, §1o, IV, do CPC, impondo a necessidade de reforma do decisum.

6. A expressiva disparidade entre as sanções impostas nas esferas penal, cível e administrativa para os mesmos fatos — embora não afaste a independência das instâncias — suscita dúvida razoável quanto à proporcionalidade e razoabilidade da penalidade administrativa.

7. Presentes os requisitos da tutela recursal (fumus boni iuris e periculum in mora), impõe-se a suspensão do processo administrativo até o julgamento definitivo do mandado de segurança, a fim de evitar prejuízos de difícil reparação e assegurar a utilidade do provimento jurisdicional.

8. Agravo de instrumento conhecido e provido para suspender o Processo Administrativo no 004828/2023 até o julgamento final do Mandado de Segurança, afastando, por ora, a aplicação antecipada da triplicação da multa por reincidência específica e a incidência de juros e correção monetária sobre multa ainda não homologada.

Tese de julgamento:

1.

A triplicação de multa ambiental por reincidência somente é legítima após a confirmação definitiva do auto de infração pela autoridade julgadora competente.

2.

É vedada a incidência de juros e correção monetária sobre multa administrativa ainda não consolidada.

3.

A antecipação de penalidades e encargos viola o devido processo legal administrativo e a segurança jurídica.

Dispositivos legais aplicáveis:
Decreto Estadual no 1.436/2022, arts. 56, I, 68, I e 78; Decreto Federal no 6.514/2008, art. 11, I; CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1o, IV e 1.019, I.

Precedente citado: TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0000083-95.2013.8.24.0008, Rel. Des. Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10/12/2019.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SANDRO HENRIQUE BORGES
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar nos autos do Mandado de Segurança no 1072212-22.2025.8.11.0041.

O Agravante alega que foi autuado pela SEMA/MT (Auto de Infração no 00790/2022-3) por suposto desmatamento de 80,2645 ha de vegetação nativa sem autorização, sendo o processo administrativo registrado sob o no 004828/2023.

Sustenta que, após apresentar defesa administrativa, foi surpreendido com uma proposta de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) contendo cláusulas que incluíam:

(i) triplicação da multa por suposta reincidência específica;

(ii) incidência de juros e correção monetária sobre multa ainda não homologada; e

(iii) aplicação de desconto de 60% sobre o valor já agravado pelos juros e correção.

Argumenta que a antecipação da triplicação da multa, antes de qualquer decisão administrativa confirmatória, viola o art. 56, I, e art. 78 do Decreto Estadual 1.436/22, bem como o art. 11, I, do Decreto Federal 6.514/08. Aduz também que a cobrança de atualização monetária e juros sobre obrigação ainda não consolidada em título executivo definitivo desrespeita o art. 68, I, e art. 78, ambos do Decreto 1.436/22.

Afirma que o valor original da multa de R$ 401.322,50 foi multiplicado por três, acrescido de juros e atualização monetária, alcançando o montante de R$ 1.307.439,96, para então ser aplicado o desconto de 60%, resultando no valor final de R$ 522.975,98.

Ressalta que o Juízo a quo, ao indeferir a liminar, analisou apenas a questão da reincidência, sendo omisso quanto à tese da cobrança indevida de juros e correção monetária sobre multa administrativa ainda não homologada.

Destaca a discrepância entre os valores propostos pela Administração Pública nas três esferas de responsabilização: na esfera criminal, a Transação Penal foi celebrada pelo valor de R$ 15.180,00; na esfera cível, a proposta de TAC foi fixada em R$ 100.000,00; enquanto na esfera administrativa, pretende-se impor o valor de R$ 522.975,98.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para decretar a suspensão do Processo Administrativo no 004828/2023 até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que: (i) seja reconhecida a violação ao direito líquido e certo previsto no art. 56, I, e art. 78 do Decreto Estadual 1.436/22 e ao art. 11, I, do Decreto Federal 6.514/08, considerando o Agravante tecnicamente primário; e (ii) seja afastada da proposta de conciliação a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa.

Apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pela
ausência de interesse para intervir ativamente na presente ação
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em síntese, destaca-se que:

“[...] Na espécie, a pretensão provisória esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo mediante “a suspensão do Processo Administrativo n. 004828/2023, até o julgamento definitivo desta ação”. Nestes termos, em uma análise sumária, própria dessa fase processual, não vislumbro a relevância dos motivos ou fundamentos em que se assenta o pedido provisória invocada pela parte impetrante, pelos motivos a seguir. Sobre o assunto, o Decreto Estadual n. 1.436/2022 dispõe o seguinte: Seção IV - Da Reincidência “Art. 56. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental, cometida pelo mesmo agente, no período de 3 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmar o Auto de Infração anterior, sendo classificada como: I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou II - genérica: o cometimento de infração ambiental de natureza diversa. Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente. Art. 57. A comprovação da existência de Auto de Infração anterior confirmado em julgamento definitivo, para fins de aplicação do agravamento da nova penalidade, se dará por meio de certidão própria, emitida pela SEMA contendo a data do trânsito em julgado administrativo e todos os demais dados necessários à configuração da reincidência”.[sem destaque original] Pois bem. Ao compulsar os autos, especialmente a cópia dos e-mails trocados entre o impetrante e impetrado (Id. 202233705, págs. 6-7), verifica-se que a elevação do valor da multa original do AI n. 0079020223 (Id. 202235475) ao triplo decorreu da reincidência específica, senão vejamos: “Como já explanado anteriormente, na análise do processo no 004828/2023 para a confecção da minuta do TAC, foi constatada a existência do processo no 532280/2021, originário do Auto de Infração no 210434085 de 17/11/2021, que foi objeto da Decisão Administrativa no 2921/SGPA/SEMA/2022, homologada em 18/11/2022, que confirmou o Auto de infração e aplicou penalidade de multa administrativa. Em 06/10/2023 foi certificado o pagamento da multa administrativa e o processo arquivado, conforme pode ser constatado pela cópia dos documentos anexos a este email. Desta forma, o processo 532280/2021 transitou em julgado administrativamente em 06/10/2023. Na data de 31/10/2023 foi lavrado o Auto de Infração no 0079020223 em desfavor do Sr. Sandro Henrique Borges pelo cometimento de nova infração”. Ainda, no corpo do e-mail, o agente público explica que “o infrator poderá ser responsabilizado nas esferas administrativa, civil e penal. Os documentos encaminhados no anexo, Termos de Ajustamento de Conduta e Transação Penal firmados junto ao Ministério Público da Comarca de Poconé, referem-se apenas à reparação civil e criminal. A responsabilização administrativa é apurada em processo próprio no âmbito da SEMA”. Sendo assim, após o exame sumário dos fatos e documentos, observo que o Auto de Infração n. 210434085, apurado pelo Processo Administrativo n. 532280/2021 e homologado pela Decisão Administrativa no 2921/SGPA/SEMA/2022, pode ser considerado como causa de reincidência, apta a triplicar o valor da multa ambiental, considerando que o seu trânsito em julgado (06.10.2023) ocorreu antes da lavratura do Auto de Infração n. 0079020223 (31.10.2023). Por tais razões, identifico indícios de aplicabilidade da reincidência, nos moldes do art. 56, I, do Decreto Estadual n. 1.436/22. 2.DISPOSITIVO. 2.1. Diante de tais considerações e fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar.”

A controvérsia central deste recurso reside em dois pontos principais: (i) a legalidade da aplicação antecipada da triplicação da multa por reincidência específica antes da confirmação definitiva do auto de infração pela autoridade julgadora; e (ii) a legitimidade da cobrança de juros e correção monetária sobre o valor da multa ainda não homologada definitivamente.

O Agravante sustenta que a aplicação da triplicação da multa por reincidência específica durante a fase de conciliação, antes da confirmação definitiva do Auto de Infração no 00790/2023, viola o art. 56, I, e art. 78 do Decreto Estadual no 1.436/2022, bem como o art. 11, I, do Decreto Federal no 6.514/2008.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo os dispositivos legais pertinentes:

Decreto Estadual no 1.436/2022:

"Art. 56. Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental cometida pelo mesmo agente no período de 3 (três) anos, contados do trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmar o Auto de Infração anterior, sendo classificada como:

I - específica: cometimento de infração da mesma natureza; ou

[...]

Parágrafo único. No caso de reincidência específica ou genérica, a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente."

"Art. 78. As sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela autoridade julgadora."

Decreto Federal no 6.514/2008:

"Art. 11. O cometimento de nova infração ambiental pelo mesmo infrator, no período de cinco anos, contado da data em que a decisão administrativa que o tenha condenado por infração anterior tenha se tornado definitiva, implica:

I - aplicação da multa em triplo, no caso de cometimento da mesma infração; ou

[...]"

Da análise dos dispositivos acima, verifica-se que
tanto a legislação estadual quanto a federal condicionam a caracterização da reincidência e a consequente triplicação da multa ao trânsito em julgado da decisão administrativa que confirmar o auto de infração anterior. Além disso, o art. 78 do Decreto Estadual no 1.436/2022 estabelece expressamente que as sanções aplicadas pelo agente autuante estão sujeitas à confirmação pela autoridade julgadora
.

No caso em apreço, o que se discute não é a existência de um auto de infração anterior transitado em julgado, mas sim a aplicação antecipada da triplicação da multa no novo auto de infração (no 00790/2023) antes de sua confirmação pela autoridade julgadora competente.

A decisão agravada, ao indeferir a liminar, fundamentou-se na existência do Auto de Infração no 210434/085, apurado no Processo Administrativo no 53228/2021 e homologado pela Decisão Administrativa no 2921/SGPA/SEMA/2022, que teria transitado em julgado em 06/10/2023, antes da lavratura do novo Auto de Infração no 00790/2023 (31/10/2023).

Contudo, ao que parece, o magistrado
a quo
não enfrentou adequadamente a questão central suscitada pelo impetrante, qual seja, a impossibilidade de aplicação da triplicação da multa antes da confirmação definitiva do novo auto de infração pela autoridade julgadora competente.

Com efeito, a interpretação sistemática dos dispositivos legais supracitados revela que a reincidência específica e a consequente triplicação da multa somente podem ser aplicadas após a confirmação do novo auto de infração pela autoridade julgadora, e não de forma antecipada durante a fase de conciliação.

O art. 78 do Decreto Estadual no 1.436/2022 é claro ao estabelecer que "as sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela autoridade julgadora". Isso significa que a multa aplicada no auto de infração, seja ela simples ou triplicada por reincidência, não é definitiva até sua confirmação pela autoridade competente.

Ao antecipar a aplicação da triplicação da multa durante a fase de conciliação, antes da confirmação do auto de infração pela autoridade julgadora, a Administração Pública viola o devido processo legal administrativo e a segurança jurídica, princípios basilares do Estado Democrático de Direito.

Ademais, a tentativa de conciliação por meio de TAC é um ato de composição e pacificação, não de confissão ou reconhecimento definitivo de culpa. Inserir na minuta de TAC cláusulas que impõem penalidades agravadas com base em pressupostos ainda não consolidados constitui coerção indevida ao direito de defesa do administrado e um claro desvirtuamento da natureza conciliatória do instrumento.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem se posicionado pela impossibilidade de aplicação antecipada de penalidades antes da conclusão do devido processo administrativo., como cito:

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). RECOLHIMENTO EM PRAZO ESTENDIDO. ART. 60, § 4o, II, DO RICMS/SC. PRELIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO ADMINISTRATIVO JULGADO NO CURSO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. OBJETO DO MANDAMUS QUE NÃO SE RESUME SIMPLESMENTE À MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL ATÉ A CONCLUSÃO DO RECLAMO NA VIA ADMINISTRATIVA. MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL DE OFÍCIO.
SANÇÃO APLICADA ANTES DO JULGAMENTO DO REGULAR PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DO DIREITO À AMPLA DEFESA
DO CONTRIBUINTE. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0000083-95 .2013.8.24.0008, de Blumenau, rel . Júlio César Knoll, Terceira Câmara de Direito Público, j. 10-12-2019). (TJ-SC - Apelação / Remessa Necessária: 0000083-95.2013 .8.24.0008, Relator.: Júlio César Knoll, Data de Julgamento: 10/12/2019, Terceira Câmara de Direito Público) (destaquei)

Portanto, entendo que assiste razão ao agravante quanto à impossibilidade de aplicação antecipada da triplicação da multa por reincidência específica antes da confirmação definitiva do Auto de Infração no 00790/2023 pela autoridade julgadora competente.

O agravante também questiona a cobrança de juros e correção monetária sobre o valor da multa ainda não homologada definitivamente, alegando violação ao art. 68, I, e art. 78 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

O art. 68, I, do referido decreto estabelece:

"Art. 68. No âmbito do Programa de Conversão de Multas em Serviços de Preservação, Melhoria e Recuperação da Qualidade do Meio Ambiente, a conciliação promoverá o desconto no valor da multa consolidada, observados os seguintes parâmetros:

I - 60% (sessenta por cento) quando o requerimento for apresentado por ocasião da manifestação de interesse;"

A expressão "multa consolidada" utilizada pelo legislador pressupõe a existência de um título executivo definitivo, ou seja, uma multa já confirmada pela autoridade julgadora competente e não mais sujeita a recursos administrativos.

Nesse contexto, a cobrança de juros e correção monetária sobre o valor da multa antes de sua homologação definitiva pela autoridade julgadora viola o princípio da segurança jurídica e o devido processo legal administrativo, pois impõe ao administrado encargos financeiros sobre uma obrigação ainda não consolidada.

Ademais, o art. 78 do Decreto Estadual no 1.436/2022, ao estabelecer que
"as sanções aplicadas pelo agente autuante estarão sujeitas à confirmação pela autoridade julgadora"
, reforça o entendimento de que
a multa aplicada no auto de infração não é definitiva até sua confirmação pela autoridade competente, não podendo, portanto, ser objeto de atualização monetária e juros antes desse momento
.

A cobrança de juros e correção monetária pressupõe logicamente a existência de um débito líquido, certo e exigível. Como pode um valor ser atualizado monetariamente e acrescido de juros se a própria existência e o montante final do débito ainda dependem de confirmação pela autoridade julgadora e podem ser reformados ou mesmo invalidados?

A prática adotada pela autoridade coatora inverte a lógica do sistema, transformando uma penalidade em fase de apuração em um crédito virtualmente definitivo, onerando o administrado com encargos sobre uma dívida cuja própria existência jurídica plena ainda não se consumou.

De fato, ao analisar a decisão agravada, verifica-se que o magistrado a quo limitou-se a examinar a questão da reincidência específica, não se manifestando sobre a cobrança de juros e correção monetária antes da homologação definitiva da multa.

O art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil estabelece que não se considera fundamentada a decisão judicial que
"não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador"
.

No caso em apreço,
a tese da ilegalidade da cobrança de juros e correção monetária sobre multa não homologada constitui argumento relevante e capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. A omissão quanto a esse ponto configura violação ao dever de fundamentação adequada das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contudo, considerando que o presente recurso permite a devolutividade ampla da matéria impugnada, nos termos do art. 1.013 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia aos agravos de instrumento, a omissão da decisão agravada não impede o exame da questão por este Tribunal.

Outro ponto atacado pelo Agravante diz respeito dos valores propostos pela Administração Pública nas três esferas de responsabilização: na esfera criminal, a Transação Penal foi celebrada pelo valor de R$ 15.180,00; na esfera cível, a proposta de TAC foi fixada em R$ 100.000,00; enquanto na esfera administrativa pretende-se impor o valor de R$ 522.975,98.

Embora a independência entre as esferas de responsabilização seja um princípio consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, nesta quadra processual, a desproporcionalidade entre os valores impostos nas diferentes esferas para o mesmo fato suscita questionamentos quanto à razoabilidade e proporcionalidade da sanção administrativa.

Como cediço, o princípio da proporcionalidade, corolário do Estado Democrático de Direito, impõe que as sanções administrativas sejam adequadas, necessárias e proporcionais em sentido estrito. A adequação significa que a medida deve ser apta a atingir o fim a que se destina; a necessidade implica que a medida deve ser a menos gravosa dentre as igualmente eficazes; e a proporcionalidade em sentido estrito exige um equilíbrio entre o ônus imposto e o benefício trazido.

No caso em análise, a imposição de uma multa administrativa mais de 34 vezes superior ao valor da transação penal e mais de 5 vezes superior ao valor do TAC cível para o mesmo fato sugere uma possível violação ao princípio da proporcionalidade.

Contudo, é importante ressaltar que a análise da proporcionalidade da multa administrativa em si não é objeto específico do presente recurso, que se limita a discutir a legalidade da aplicação antecipada da triplicação da multa e da cobrança de juros e correção monetária antes da homologação definitiva da multa.

Nesse contexto, entendo que a suspensão do Processo Administrativo no 00482/2023 até o julgamento definitivo do Mandado de Segurança é medida que se impõe.

A continuidade do processo administrativo, com a possível homologação da multa nos termos propostos pela Administração Pública, poderia resultar em prejuízos de difícil reparação ao agravante, além de tornar inócua eventual concessão da segurança no julgamento de mérito do mandamus.

Ademais, a suspensão do processo administrativo não causa prejuízo à Administração Pública, que poderá retomar o curso normal do procedimento após o julgamento definitivo do Mandado de Segurança, caso a segurança seja denegada.

Portanto, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e deferir a liminar pleiteada no Mandado de Segurança no 1072212-22.2025.8.11.0041, determinando a suspensão do Processo Administrativo no 00482/2023 até o julgamento definitivo do mandamus, bem como para afastar, na proposta de conciliação, a triplicação da multa por reincidência específica e a incidência de juros e correção monetária sobre o valor da multa, até que haja confirmação definitiva do Auto de Infração no 00790/2023 pela autoridade julgadora competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025